Tribunal: TJSP
Processo: 2256414-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256414-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO e Paciente MATEUS FELIPE DA
SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 44061
HABEAS CORPUS No 2256414-05.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LUCAS ANTONIO SPOLIAR MADARO
PACIENTE:
MATEUS FELIPE DA SILVA NUNES
COMARCA: ARARAQUARA/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
O
Doutor
Lucas
Antonio
Spoliar
Madaro,
Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor de MATEUS FELIPE DA SILVA NUNES no qual afirma que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Araraquara/SP.
Informa o nobre impetrante que o paciente é
primário, sem antecedentes, possui residência fixa, trabalho informal, e que
foi indiciado pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, B, do Código Penal.
Acrescenta que o indiciado foi preso logo após a prática do crime
patrimonial, que estava armado e subtraiu a quantia de R$ 1.144,00,
aduzindo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o
paciente foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Cidade de
Taiúva/SP.
Alega que não há elementos concretos que
demonstrem a necessidade da prisão do paciente, que a sua liberdade não
oferece nenhum risco à ordem pública, nem cria embaraço à instrução
processual ou à aplicação da lei penal; que os argumentos utilizados pelo
Magistrado de piso para decretar a prisão são abstratos e genéricos,
desprovidos da fundamentação ideal.
Assevera que a decisão que converteu o flagrante
em prisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata do delito,
consubstanciada em fundamentos vagos aproveitáveis em qualquer outro
processo, sendo que a jurisprudência dominante não admite que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
3
preventiva seja fundada na gravidade ínsita do crime.
Expõe que o crime em discussão não é hediondo e
que, ainda que fosse, a liberdade provisória seria admitida. Acredita que no
caso em apreço é perfeitamente cabível a aplicação de cautelar diversa do
cárcere.
Chama atenção para a Recomendação n.o 62 do
Conselho Nacional de Justiça, trazendo à tona a periculosidade do vírus que
se encontra em circulação no País, relatando às más condições carcerária,
aduzindo que também por essa razão a liberdade provisória do paciente é
medida que se impõe.
Dentro desse contexto, requer a concessão da
ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante
adoção de outra cautelar diversa do cárcere, a fim de que ele possa
aguardar o deslinde da persecução penal em liberdade.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 78/80).
Processada a ordem.
Prestadas as informações de praxe às fls. 82/84
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 88/92).

É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
MATEUS FELIPE DA SILVA NUNES, objetivando a liberdade provisória
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Consoante informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro 2020, prisão esta, que
foi convertida em preventiva. Foi denunciado como incurso no art. 157, § 3.o,
II, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, e, cuja denúncia foi recebida no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
4
29 de outubro de 2020, determinando-se a sua citação par responder a
acusação por escrito, o que se aguarda no momento.
A presente ordem é de ser denegada.
Ocorre que, ao contrário do entendimento
lançado na presente impetração, que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente restou sobejamente, fundamentada, conforme se
depreende de fls. 08/10 sendo mantida pelos mesmo motivos (71/76),
restando assim cumprido, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
5
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
6
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
De outro modo, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a
proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o
da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar,
tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual,
inclusive para execução provisória do julgado quando
pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256414-05.2020.8.26.0000 -Voto no 44061
7
não caracterizando afronta ao princípio constitucional
da inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se
que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso
sub examine.
Cumpre observar que ainda que se leve em conta a
situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não há
nos autos, elementos a indicar que o paciente pertença ao grupo de risco de
contágio nem há provas de que ele não possa receber tratamento adequado
no local onde está preso na hipótese de necessitar de eventuais cuidados
médicos.
De outro modo, insta referir que medidas adotadas
pelas autoridades com o objetivo de desacelerar o contágio pelo covid-19,
não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos presos,
seja provisoriamente, seja em cumprimento de pena.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.